Tribunal: TJES
Processo: 0000134-20.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-20.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMITAI NAIMEKE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DE COABITANTE. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita, diante da alegada ausência de fundada suspeita e de consentimento válido; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso de drogas; (iv) definir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

A visualização direta pelos policiais militares de ato inequívoco de mercancia de entorpecentes em via pública configura elemento objetivo e concreto apto a caracterizar fundada suspeita e estado de flagrância.

A confirmação da negociação ilícita pelos usuários abordados, reforça a existência de justa causa para a ação policial.

O consentimento para ingresso no domicílio foi validamente prestado por coabitante do imóvel, circunstância confirmada pelo próprio réu em interrogatório judicial.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar diante da continuidade da situação flagrancial.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e prova testemunhal consistente.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, revelando-se idôneos para sustentar a condenação.

A versão defensiva apresentada pelo acusado é isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal.

As circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica quando demonstrada a integração do agente em organização criminosa, circunstância comprovada nos autos por elementos probatórios autônomos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59 e art. 68; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 1.031.462/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000134-20.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMITAI NAIMEKE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROSA ELENA KRAUSE BERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA DOMICILIAR ILEGAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do acusado, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca domiciliar realizada em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, por ausência de fundada suspeita e de consentimento válido para o ingresso no domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito
.

Conforme se extrai dos autos, notadamente dos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, a guarnição realizava patrulhamento em localidade conhecida pela traficância, quando visualizou o denunciado
AMITAI NAIMEKE DA SILVA
saindo de uma residência com
02 (dois) pinos de cor azul na mão
, em direção a
GABRIEL NASCIMENTO HEESE
e
LEONES KUSTER NASCIMENTO
com o claro intuito de entregar o material ilícito.

Tal comportamento, consistente na visualização direta e inequívoca de um ato de mercancia em andamento, configura elemento objetivo e concreto que justifica plenamente a fundada suspeita, legitimando a abordagem que se seguiu e a constatação do estado flagrancial. A ação policial, portanto, não foi arbitrária, mas decorreu da percepção evidente de uma conduta criminosa.

Além disso, após a abordagem inicial em via pública, que foi motivada, reitero, pela visualização clara do ato de mercancia, os policiais abordaram o apelante e os usuários, sendo que estes últimos confirmaram que haviam combinado a compra da droga por meio de aplicativo de mensagens e realizariam o pagamento via PIX para a conta do próprio apelante. Soma-se a isso o fato de que a entrada na residência foi franqueada por
JHONATAN DOS SANTOS FARIAS
, que se identificou como coabitante do imóvel, o que foi confirmado pelo réu em seu interrogatório.

Esse conjunto de circunstâncias – patrulhamento em local de traficância, visualização direta da entrega de entorpecentes, abordagem em flagrante, confirmação da negociação pelos usuários e o consentimento de morador – estabelece a justa causa necessária para o ingresso no domicílio, afastando qualquer alegação de ilicitude.

Dessa forma, a ação policial não adveio de mera suposição, mas de uma sequência de fatos concretos que culminaram na confirmação do estado de flagrância de um crime permanente.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Assim sendo, a prova obtida é lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da prova
suscitada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
AMITAI NAIMEKE DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 17105483).

Conforme relatado, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id. 17105377) narra que:

“Consta dos autos que, no dia 20 de novembro de 2024, por volta das 22h20, perto da oficina do 'Lucianinho', Vila Jetibá, neste município, o denunciado trazia consigo e guardava, ao todo, 12 (doze) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) cigarro de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, no dia dos fatos, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o denunciado AMITAI NAIMEKE DA SILVA saindo de uma residência amarela, na localidade de Vila Jetibá, com 02 (dois) pinos de cor azul na mão, prosseguimento em direção a GABRIEL NASCIMENTO HEESE e LEONES KUSTER NASCIMENTO para entregar o material. De imediato, a guarnição realizou a abordagem dos indivíduos e, após busca pessoal, os policiais encontraram na mão de AMITAI 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (um) aparelho celular Samsung, ao passo que também foram apreendidos os aparelhos celulares de GABRIEL e LEONES. Indagados, GABRIEL e LEONES afirmaram que realmente haviam combinado com AMITAI a compra de 02 (dois) pinos de cocaína, por meio do aparelho celular, via WhatsApp, e que iriam realizar o pagamento do valor de R$ 70,00 (setenta reais), via PIX, pela chave 117.478.527 67, sendo este o CPF de AMITAI. Durante a abordagem, os policiais receberam informações de um cidadão local, que não quis se identificar, tendo afirmado que o denunciado realmente realiza a traficância no local e que sempre sai dessa mesma casa para entregar os entorpecentes. Diante disso, os militares prosseguiram até a residência de AMITAI e foram recebidos por JHONATAN DOS SANTOS FARIAS, que informou morar junto com AMITAI, franqueando a entrada dos militares na residência. Após buscas, a guarnição, encontrou no quarto do denunciado 10 (dez) pinos de cocaína; 07 (sete) papelotes de cocaína; 02 (duas) buchas de maconha; 01 (um) cigarro de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares; e 01 (um) pé de maconha, plantado em um vasilhame”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em suma, a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para uso ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é cediço que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente evidenciadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 17105371), Boletim Unificado (Id. 17105371), Auto de Apreensão (Id. 17105371), Auto de Constatação Provisório (Id. 17105371) e Laudos Periciais Definitivos (Ids. 17105445 e 17105446), além da robusta prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular, em seu depoimento judicial (mídia de Id. 17105464), o Policial Militar
Heverton Chite Teixeira
narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica da ocorrência, confirmando os fatos descritos na denúncia. A testemunha relatou que, durante patrulhamento, viu o acusado AMITAI com a droga na mão, entregando-a aos usuários, e que esses confirmaram que haviam combinado a compra pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), a ser pago via PIX para o CPF do próprio apelante. Confirmou, ainda, que após o consentimento do coabitante, ingressaram na residência do réu e encontraram mais entorpecentes em seu quarto, junto com seus documentos pessoais. Salientou que o acusado é integrante da “Gangue da Espanha”.

Já o Policial Militar
Enecias Scardini Júnior
, em seu depoimento judicial, corroborou integralmente a narrativa acima, acrescentando que um dos usuários chegou a mostrar o comprovante de pagamento e que, no momento da abordagem, ao perceber a chegada da viatura, o apelante tentou ocultar a droga fechando a mão.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar que os policiais tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o depoimento dos agentes é harmônico, coerente com as circunstâncias fáticas e corroborado pelos depoimentos dos próprios usuários, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação. 2. Incabível aprofundado reexame do conjunto fático-probatório em sede de Recurso Especial. " Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 288-A;
Lei n. 10.826/2003
, art. 16, § 1º, I; CPP, arts. 155 e 156. STJ, AGRG no AREsp n. 2.775.935/SC, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 779.987/SP, Rel. 4/2/2025 Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em. 12/3/2025 (STJ; AgRg-AREsp 2.475.403; Proc. 2023/0357401-2; RJ; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/06/2025; DJE 10/06/2025).

Por oportuno, as testemunhas Gabriel Nascimento Heese e Leônes Kuster Nascimento, ao serem ouvidas na esfera policial (Id. 17105371) e posteriormente em juízo, destacaram que foram ao local para comprar drogas (cocaína) com o ora apelante, confirmando que o pagamento seria via
pix,
mas não chegaram a pegar a droga, diante da abordagem policial. A testemunha Gabriel confirmou que autorizou os policiais militares a olharem o seu celular.

Por outro lado, a versão do apelante, apresentada em seu interrogatório judicial, de que havia comprado e deixado os pinos de cocaína na calçada para verificar se um carro que se aproximava era de um amigo, mostra-se fantasiosa e completamente dissociada dos demais elementos probatórios, notadamente dos depoimentos dos policiais e dos usuários Gabriel e Leones.

A negativa de autoria, isolada e desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore, não tem o condão de afastar o robusto conjunto fático-probatório construído pela acusação.

Além disso, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que a finalidade das substâncias era a atividade ilícita de tráfico de drogas, e não o mero consumo pessoal.

Portanto, analisados os elementos presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, nas modalidades “trazer consigo” e “guardar”, razão pela qual
mantenho a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, passo à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema trifásico, consagrado no art. 68,
caput
, do Código Penal, onde a ponderação das circunstâncias do artigo 59 não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e as diretrizes do art. 42, da Lei de Drogas, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa de
AMITAI NAIMEKE DA SILVA
pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, verifico que a sentença afastou a benesse com base na existência de ações penais em curso,
“
além de haver informações de que AMITAI participa da organização criminosa denominada “Gangue da Espanha” ou “Espanhóis”, conforme relatório policial de ID 70220324”
.

Nesse particular, conquanto seja “
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
”, a teor do Tema Repetitivo de n° 1139, do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que há prova nos autos que corrobora que o apelante integra organização criminosa, com registros de interceptação telefônica de suas conversas com demais integrantes, exercendo, inclusive, a função de gerente, conforme destacado no Relatório id. 17105473.

Dessa forma, considerando ter sido comprovado nos autos que o apelante integra organização criminosa, reputo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao negar a aplicação da referida minorante.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“6. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena, com base na elevada quantidade de droga transportada, na logística empregada
e nas conversas extraídas do celular do agravante, que demonstram a dedicação do agravante a atividades criminosas.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025).

Dessa forma, depreende-se que o apelante
não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a pena estabelecida pelo Juízo
a quo
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

a
o recurso,

mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.